Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-40.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000660-40.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU, é apelado VALNIR GONÇALVES MENDES JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-40.2017.8.26.0047 -Voto no 1748-an
2
Apelação no 1000660-40.2017.8.26.0047
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU (ré)
Apelado: Valnir Gonçalves Mendes Junior (autor)
Comarca: Assis
Voto no 1748
COMPRA DE IMÓVEL EM LEILÃO. CDHU. Ação de
restituição de valores e indenização por lucros cessantes proposta
pelo arrematante. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Leilão cancelado por ordem judicial, em razão de ser purgada a
mora pela mutuária. Restituição dos valores desembolsados no ato
da arrematação e lucros cessantes é de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU apela da sentença lançada na
ação de restituição de valores cumulada com lucros cessantes, ajuizada por
Valnir Gonçalves Mendes Junior, julgada procedente nos termos do art.
487, inciso I, do CPC, para condená-la a “restituir para o autor o valor pago
de R$ 31.815,00 (trinta e um mil, oitocentos e quinze reais) com correção
monetária a partir da data do respectivo desembolso e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação, bem como, ao pagamento de lucros cessantes, a ser
liquidado em fase de cumprimento de sentença, referente a valores
equivalentes a aluguéis mensais do imóvel em questão: a) entre o período de
29/06/2015 a 29/05/2016, deverá ser pago o valor de R$ 450,00
(quatrocentos reais); b) entre o período de 29/06/2016 até a data do efetivo
ressarcimento do principal, deverá ser pago o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). O valor dos lucros cessantes deverá ser corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-40.2017.8.26.0047 -Voto no 1748-an
3
monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência,
a requerida arcará com o pagamento das custas e despesas processuais,bem
como com os honorários advocatícios do autor, fixados em 10% do valor da
condenação” (133/136).
Como razão para reforma, sustenta, em suma, que o
imóvel foi levado a leilão de forma lícita e legal, bem como, cabia ao apelado
a retirada do ocupante.
Aduz que está em vias judiciais com a mutuária original
que, após a assinatura do auto de arrematação do leilão, ajuizou ação tentando
anular o leilão, porém o processo não foi julgado em segunda instância.
Pondera que restituirá o valor desembolsado caso venha a
perder o processo e que, no caso, não cabe o pagamento a título de
indenização por lucros cessantes, pois o autor tinha apenas a expectativa de
alugar o imóvel.
Busca a reforma da sentença, a fim de julgar
improcedente a ação (fls. 140/146).
O
recurso,
tempestivo
e
preparado,
ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 152/156).
É o Relatório.
O recurso não merece provimento, adianta-se.
Ao contrário do afirmado pela apelante em suas razões
recursais, o apelado não desistiu da aquisição do imóvel em leilão por
vontade própria, mas sim, por ordem judicial, no processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-40.2017.8.26.0047 -Voto no 1748-an
4
1003054-88.2015.8.26.0047, que deferiu a tutela antecipada e determinou a
suspensão do leilão e, em sentença, julgou procedente o pedido para declarar
purgada a mora, determinando o restabelecimento do contrato entre as partes,
ou seja, mutuária originária e CDHU (fls. 97/103).
A parte apelada também juntou cópia do v. Acórdão
proferido no processo supra, o qual não deu provimento ao recurso da ora
apelante (fls. 115/121), portanto, não se sustenta a alegação de que o processo
ainda está em trâmite, eis que somente alegou e nada comprovou, muito
embora tenha tido oportunidade de se manifestar (fls. 122), porém manteve-se
inerte (fls.132).
Ora, o apelado é terceiro de boa-fé e ante o cancelamento
do leilão, de rigor a devolução dos valores desembolsados para a aquisição, a
fim de não acarretar o enriquecimento ilícito da apelante.
Os lucros cessantes também são devidos. Várias foram
as tentativas do autor em receber o valor desembolsado com a arrematação
(fls. 19/29), porém nada foi resolvido e teve que ajuizar a presente ação.
Insta consignar que, se não houvesse o óbice legal, o
autor poderia estar usufruindo o imóvel desde maio/2015, porém não pode
usufruir e não teve o dinheiro restituído, criando óbice em utilizar o montante,
seja para aplicação financeira, seja para aquisição de outro imóvel.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte
autora para 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-40.2017.8.26.0047 -Voto no 1748-an
5
Benedito Antonio Okuno
Relator